Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO AEROPORTUÁRIO. CARÁTER SIMÉTRICO E PARITÁRIO. ART. 421-A DO CC. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA A REVISÃO VINDICADA. QUADRO DE INADIMPLEMENTO ANTERIOR À PANDEMIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora e pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “apenas para confirmar integramente os efeitos da medida liminar deferida”, que deferiu “um desconto de 43,52% e 44,25%, respectivamente, nas prestações de aluguel da parte autora em relação à parte requerida quanto ao mês de abril e maio/20. Caso já tenham sido pagos estes alugueres com os valores cheios, tais descontos deverão ser compensados com os próximos meses subsequentes. Com relação aos meses de alugueres que se seguirem a partir do presente mês de junho/20 (inclusive), a parte autora deverá trazer aos autos comprovante de faturamento do mês imediatamente anterior para que, usando da lógica já fixada por esta decisão, calcular-se o valor de aluguel daquele mês, até que se considere que qualquer alteração de faturamento do estabelecimento autor não ocorre mais em razão do coronavírus”.
2. Tratando-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a revisão de aluguéis previstos em contrato de cessão de espaços aeroportuários, a fixação do valor da causa deve corresponder a doze meses de aluguel, conforme teor do art. 58, inciso III, da Lei n. 8.245/91, o que foi devidamente observado pela r. sentença. Preliminar suscitada no apelo da autora rejeitada.
3. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa se à apelante foi oportunizada, pelo Juízo de origem, antes da prolação da r. sentença, a produção de todas as provas necessárias ao adequado desate da controvérsia, dentre as quais não se inclui a realização de perícia contábil. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada no apelo da autora, afastada.
4. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/19, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III).
5. No atual quadro de pandemia, a segurança jurídica, e a decorrente postura de contenção, sobressai como postulado orientador da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa hipossuficiência relevante ou desequilíbrio importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Em análise de caso sobre a temática, a percuciente valoração do Des. Roberto Freitas, ressaltando a importância ímpar de arcabouço probatório (processo n. 0712451-49.2020.8.07.0000), ad litteris: "A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra da base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à auto composição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°, do Código de Processo Civil em vigor".
6. Cotejando as argumentações expendidas por ambas as partes, verifica-se que a isolada alegação de queda de faturamento, com subsequente comprometimento de renda, não se mostra suficiente, por si só, para a revisão do negócio jurídico de cessão de espaço aeroportuário entabulado, sobretudo porque desprovida de lastro probatório documental suficiente.
7. Em verdade, a cessionária limitou-se a apresentar documento contábil simplificado, ou seja, sem discriminação ou detalhamento de receitas e de despesas no período sobre o qual pugna pela revisão contratual. Tampouco se observa dos autos a apresentação de demonstrativos contábeis detalhados de faturamento e de despesas da apelada em períodos anteriores ao início da pandemia, impossibilitando-se, dessa forma, um comparativo dos reais impactos das medidas de isolamento social na capacidade econômica e saúde financeira da cessionária para honrar seus compromissos. Cumpre ressaltar que todos esses documentos e elementos probatórios poderiam ter sido apresentados pela parte autora, sendo desnecessária, para tanto, a produção de prova pericial.
8. Para além disso, é certo que o inadimplemento dos aluguéis pela cessionária precedia o próprio período de pandemia. Ademais, as provas apresentadas aos autos denotam que, mesmo diante do quadro de inadimplemento pela autora de encargos relativos a período pretérito à pandemia, a cedente atuou ativamente para minimizar os efeitos das medidas de distanciamento social sobre o contrato firmado entre as partes, promovendo a renegociação de valores e o abatimento de valor de aluguéis.
9. Assim, tem-se que a superveniência da pandemia de Covid-19 e das medidas de distanciamento social dela decorrentes não foram fatores que, por si sós, causaram a impossibilidade de cumprimento do contrato pela cessionária, a qual já vinha inadimplindo suas obrigações contratuais em período pretérito ao aludido quadro pandêmico.
10. A par de tal quadro, para além da ausência de critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos, se não observados elementos suficientes para sopesar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social, decorrentes da pandemia, para ambos os contratantes, tampouco o alegado recrudescimento financeiro ventilado pela parte locatária, afigura-se inviável a redução ou supressão judicial dos aluguéis contratados, sobretudo porque o quadro de inadimplemento desses encargos precedia a própria situação de pandemia, razão pela qual a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido revisional, é medida impositiva.
11. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, o qual envolve questão, embora abrangente, de média complexidade, e a prolação da sentença ocorreu cerca de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, revela-se cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
12. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.